Tribunal: TJBA
Processo: 0000289-83.2020.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000289-83.2020.8.05.0270 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: TIAGO SOUZA ASSIS e outros Advogado(s): MARIA JANAINA SILVA PEDREIRA, NATHALIA DE SOUZA VILBRANTZ RECORRIDO: O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉUS PRONUNCIADOS PELO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CP (TRÊS VEZES), SENDO-LHES NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. 1. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS DA AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL E NO DECORRER DO SUMÁRIO DA CULPA. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO ESCALONADO DO JÚRI. RESTRITO AO DOUTO MAGISTRADO A QUO UM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. APRECIAÇÃO DO MERITUM CAUSAE QUE COMPETE AO PLENÁRIO. 2. DIREITO DE O RÉU WILTON LIMA DA SILVA SANTOS RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. PERICULOSIDADE DO RECORRENTE DEMONSTRADA ATRAVÉS DO MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PARA MANTER A DECISÃO DE PRONÚNCIA EM SUA INTEGRALIDADE. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0000289-83.2020.8.05.0270, oriundos da Vara Crime da Comarca de Utinga, sendo Recorrentes Tiago Souza Assis e Wilton Lima da Silva Santos e Recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Criminal da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, para manter a decisão de pronúncia em sua integralidade, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, em (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 02